Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS REINCIDENTES. DESGASTE NATURAL DO BEM. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. INOCORRÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDA.. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tratando-se de veículo com quilometragem avançada, é intuitivo que apresenta peças desgastadas e necessita de manutenção e, portanto, pode apresentar alguns defeitos advindos naturalmente do tempo e do uso do veículo que, além de não encontrarem garantia contratual não obriga a revendedora e, assim, considerando que vícios redibitórios são defeitos ocultos que tornem o bem impróprio para o uso ou, lhe diminuam o valor, impõe-se que tais vícios sejam demonstrados a fim de autorizar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo com a reparação de danos materiais e morais vindicados pelo Autor.
2 – Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.